Tribunal: TJBA
Processo: 0702177-43.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702177-43.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: VALDEMIRO CERQUEIRA DA SILVA FILHO Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. CONSUMAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PARECER DA PROCURADORIA PELO IMPROVIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de roubo simples (CP, art. 157, caput). Opinativo Ministerial pelo improvimento do recurso. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório é suficiente para a condenação ou se impõe a absolvição por insuficiência de provas; (ii) saber se é cabível a desclassificação do delito para furto simples ou privilegiado, ou o reconhecimento da forma tentada; e (iii) saber se a dosimetria da pena comporta redução, com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. III. Razões de decidir 3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, pelas declarações firmes e coerentes da vítima, em juízo, corroboradas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão, bem como pela confissão parcial do réu. 4. A palavra da vítima, em crimes patrimoniais cometidos com violência, possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos de prova, inexistindo fragilidade no conjunto probatório. 5. Demonstrado o emprego de violência física para a subtração do bem, inviável a desclassificação para furto, bem como o reconhecimento da forma tentada, uma vez configurada a inversão da posse do bem, ainda que por breve lapso temporal. 6. Correta a dosimetria da pena, com valoração negativa dos antecedentes criminais, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e manutenção do regime inicial semiaberto, sendo incabível a substituição da pena, nos termos do art. 44 do Código Penal. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para sustentar a condenação por roubo. 2. Configura-se o crime de roubo consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por curto período, sendo prescindível a posse mansa e pacífica. 3. A existência de maus antecedentes justifica a fixação do regime inicial semiaberto e impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II, 33, §§ 2º e 3º, 44, 59, 155, § 2º, e 157, caput; CPP, art. 156; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 883.585/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 11.03.2025; STJ, AgRg no HC 966.573/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.03.2025. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos esses autos de Apelação Criminal de nº 0702177-43.2021.8.05.0001, oriundos da 8ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/Ba, sendo Apelante Valdemiro Cerqueira da Silva Filho e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao apelo, mantendo-se integralmente a sentença condenatória, nos termos do voto.